Tribunal: CARF
Processo: 10665.720831/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720831/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.641 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
CERAMICA PARAPUAN LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
CRÉDITO RECONHECIDO EM DEVISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atualização dos réditos reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado deve seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao
julgador administrativo adentrar no mérito da matéria.
No caso, a correçã monetária, conforme índices previstos em lei ou definidos
pela jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de mora de 1% ao mês, são
cabíveis aé 31/12/1995. A partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve ser
aplicada até a data de liquidação e execução da sentença.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos
sejam decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, quando emitido
em consonância com o determinado na mesma decisão judicial e com as
normas legais vigentes aplicáveis à matéria.
PERDCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO ACIMA DO
LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
É indevida a compensação declarada em montante superior ao direito
creditório reconhecido, com a cobrança da diferença de acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720831/2012-83
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.641 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720831/2012-83

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório Saort/DRF/DIV de 26 de abril de 2012, anexo às fls. 213/216, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG - DRF/DIV/MG, no qual
foram Parcialmente homologadas as compensações dos débitos dos tributos, constantes
das Declarações de Compensação - DCOMP anexas às fls. 02/153.
Tratam-se de declarações de compensação de tributos, transmitidas entre 20/11/2008 e
24/04/2012, com base em ação judicial ordinária, transitada em julgado em 08/05/2007,
com Pedido de Habilitação de Crédito de Finsocial recolhido acima de 0,5% (Processo
no 13677.000440/2008-11, cópia às fls. 154 e segs.).
Para bem descrever a questão, adoto como parte deste relatório, excertos do Despacho
Decisório guerreado, em questão, nas quais constam os fundamentos trazidos para o
reconhecimento Parcial do direito creditório, no que se refere ao crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior da contribuição ao Finsocial, a seguir:
O crédito foi previamente habilitado nos autos do processo administrativo n°
13677.000440/2008-11, nos termos do art. 51 da então vigente IN SRF n° 600/2005. Do
procedimento de habilitação foram extraídas cópias das fls. 01/08 para instrução da
presente análise, correspondendo, tais documentosàs fls. 154/161 do presente processo.
Fundamentos:
Pelo que consta da certidão expedida pela Secretaria da 13a Vara Federal, da Seção
Judiciária de Minas Gerais, onde tramitou o feito, verifica-se que as compensações
levadas a efeito pela interessada estão amparadas por decisão judicial transitada em
julgado, consubstanciada no acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, porquanto lhe restou assegurado o direito de efetuar
compensação de débitos de Cofins com créditos oriundos de pagamentoindevido ou a
maior de Finsocial do período de apuração 08/89 a 04/91, corrigidos monetariamente
pelo IPC/INPC/UFIR, incluídos os expurgos inflacionários de acordo com a súmula 41,
do TRF 1a Região e taxa Selic a partir de 01/1996.
Nos cálculos informados pela interessada no pedido de habilitação consta o valor de R$
33.779,44 em valores de dez/95, que atualizado até abril de 2008, conforme
demonstrado na planilha de fls. 155/156, perfaz naquela data R$ 110.850,61.
Após a conferência das Bases de Cálculo e a confirmação dos pagamentos nos sistemas
de controle da RFB, o crédito da autora foi calculado nos moldes determinados pelo
acórdão, com apoio do aplicativo homologado pela RFB (CTSJ II, versão 2.04.01),
demonstrando, conforme relatórios de fls. 188/191, a legitimidade do valor requerido
pela interessada.
Aferida a legitimidade do crédito, resta verificar a sua correta utilização nas declarações
de compensação apresentadas.
Se o crédito da interessada está corretamente atualizado até abril/2008, o mesmo não se
pode dizer das atualizações posteriores. A Dcomp transmitida em 16 /09/2008 possui
fator de atualização de 3,5149, acumulado desde jan/96, perfazendo R$ 118.732,09
(33.779,44 x 3,5149] enquanto que o fator correto é 3,3527, perfazendo R$ 113.252,33.
A inconsistência consiste no seguinte:
A Selic acumulada de abril a novembro de 2008 é de 7,11%. Considerando que o valor
do crédito informado no pedido de habilitação estava atualizado até abril/2008 pelo
percentual acumulado da Selic de 228,16% (jan/96 a abr/2008), a este valor deveria ser
adicionado os 7,11% do período de abril a outubro, o que resultaria no total acumulado
de 235,27%, chegando-se ao fator de atualização 3,3527 ( 1 + 235,27/100 ).
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.641 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720831/2012-83

Entretanto, em vez de adicionar tal valor a interessada o multiplicou pelo valor já
atualizado até aquela data, o que resultou no fator de atualização 3,5149(1,0711 x
3,2816).
Contudo, o procedimento adotado configura capitalização de juros, (anatocismo), que
corresponde à prática através da qual juros são calculados sobre os próprios juros
devidos. Tal prática não tem respaldo no ordenamento jurídico porquanto fora proibida
pela Lei de Usura [Decreto no 22.626, de 7 de abril de 1933) que, em seu artigo 4°
dispõe que "é proibido contar juros dos juros".
Tal entendimento foi posteriormente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal,
através de sua Súmula de n° 121: "É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada".
Por seu turno, o § único do art. 167 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN prescreve que
"A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão
definitiva que a determinar".
Resta demonstrado, conforme tabela abaixo, que o procedimento adotado pela
interessada majorou indevidamente seu crédito em 5.479,02.
Com efeito, o § 4o, do art. 39, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, transcrito
abaixo, prescreve que a atualização dos créditos deva ser efetuada pela acumulação
mensal dos índices da Selic desde o pagamento indevido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição, mais um por cento no mês em que estiver sendo efetuada.
(...)
Como se vê, referido dispositivo determina a acumulação e não a capitalização de tal
índice.
Constata-se ainda que não só na primeira Dcomp mas também nas posteriores o saldo
do crédito após as sucessivas compensações também foi indevidamente atualizado com
capitalização da taxa Selic.
Dessa forma, em que pese ser legítimo o valor do crédito indicado no pedido de
habilitação, a sua atualização posterior não foi efetuada em conformidade com a
legislação de regência.
Efetuado o encontro de contas entre o crédito reconhecido, atualizado nos moldes em
que determina a legislação e os débitos compensados pela interessada, constatou-se que
o valor apurado não foi suficiente para homologar todas as compensações, resultando
nos saldos devedores discriminados abaixo:

Conclusão:
Em vista dos fatos e fundamentos acima expostos, as compensações declaradas nas
Dcomp acima descritas não poderão ser homologadas, tendo em vista que o crédito não
foi suficiente.
As demais compensações deverão ser integralmente homologadas.
Decisão:
Com base nos fatos e fundamentos acima expostos, em relação aos documentos
relacionados no início deste despacho, HOMOLOGO as compensações declaradas nos
documentos de n° 1 a 34; HOMOLOGO PARCIALMENTE a de n° 35 e NÃO
HOMOLOGO as de n°s 30 a 38.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.641 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720831/2012-83

A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 03/05/2012 (AR de fls. 220),
apresentando sua manifestação de inconformidade (fls. 237), em 08/05/2012.
A Unidade de origem se manifestou em Despacho, às fls. 254, pela tempestividade da
manifestação de inconformidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 03/05/2012 o Interessado apresentou sua irresignação (fls 237 e anexos segs.),
firmada pelo sócio/administrador, segundo a qual, resumidamente, afirma:
. Conforme Despacho Decisório n° 018/2008 de 23/10/2008, através do Processo
Administrativo n° 13677.000440/2008-11 e do Processo Judicial n° 95.0019335-3,
transitado e julgado em 08/05/2007, foi habilitado o credito reconhecido por decisão
judicial, o valor de R$ 110.850,61 (cento e dez mil, oitocentos e cinqüenta reais e
sessenta e um centavos), atualizados até Abril de 2008, conforme o próprio relatório de
Despacho Decisório n° 10665.720.831/2012-83, folha 214, está sendo reconhecido
como correto. Em conseqüência desta correta atualização e dando prosseguimento às
referidas atualizações, conforme o próprio processo de habilitação do credito e também
a folha 214 do Processo de Analise e Despacho Decisório, a taxa Selic acumulada de
Abril a Novembro de 2008, foi de 7,11%, sendo aplicado os referidos índices
mensalmente conforme planilha de atualização anexa, originando assim o Valor
Atualizado do Credito na data da transmissão. Essa aplicação das referidas taxas Selic
mensais, geraram o credito atualizado na data da transmissão no valor de R$ 118.732,09
(cento e dezoito mil. setecentos e trinta e dois reais e nove centavos). Portanto, não a
que se falar em "juros sobre juros" e também "anatocismo".
Em outro ponto, estamos discordando do Despacho Decisório lavrado pela Delegacia
da Receita Federal em Divinópolis, em 26/04/2012, conforme processo n°
10665.720.831/2012-83, pelo motivo da não atualização pela taxa Selic do "Saldo
Remanescente" mensalmente, conforme previsto em Atos Normativos da SRF/RFB,
onde o contribuinte tem direito a corrigir o saldo credor remanescente. Sendo que no
referido Despacho Decisório e Relatório de Análise de Declarações não foi levado esse
direito em consideração. Essa referida correção, também está configurada em nossa
planilha de correção em anexo.
Finaliza requerendo, sm face do exposto acima, demonstrada a insubsistência e
improcedência do 'Despacho Decisório', ao Senhor Julgador da Receita Federal do
Brasil, que defira a 'IMPUGNAÇÃO' do mesmo, acatando em sua totalidade a
compensação efetuada no PER/DCOMP e a Homologação total das compensações de n°
34 a 38 do Relatório de Análise de Declarações e Compensações.
A Segunda Turma da DRJ/CGE, através do acórdão no 04-45.046, decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, com a seguinte ementa:
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atualização dos créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado deve
seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao julgador administrativo
adentrar no mérito da matéria.
No caso, a correção monetária, conforme índices previstos em lei ou definidos pela
jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de mora de 1% ao mês, são cabíveis até
31/12/1995. A partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve ser aplicada até a data de
liquidação e execução da sentença.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos sejam decorrentes de decisão
judicial transitada em julgado, quando emitido em consonância com o determinado na
mesma decisão judicial e com as normas legais vigentes aplicáveis à matéria.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.641 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720831/2012-83

PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE
DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
É indevida a compensação declarada em montante superior ao direito creditório
reconhecido, com a cobrança da diferença e de acréscimos legais.
O recorrente foi notificado da decisão acima em 28 de agosto de 2018 (fls. 274), e
inconformado, interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls. 277/279), que em síntese
afirma que foi utilizado o critério de atualização contido no artigo 52, parágrafo 3o, da IN
600/2005, razão pela qual não há que se falar em anatocismo e juros sobre juros, e requer o
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, e,
portanto, dele o conheço.
A controvérsia diz respeito tão somente ao cálculo relativo à atualização dos
créditos tributários oriundos de decisão judicial, para verificar se houve a ocorrência de “juros
sobre juros”/anatocismo.
Nesse sentido, bem caminhou a decisão proferida pela DRJ, que com riqueza de
detalhes, explorou os conceitos supracitados para manutenção da glosa, e por tal razão adoto
como razões de decidir – embasada pelo artigo 50, parágrafo 1o, da Lei 9784/1999:
A competência das DRJs refere-se ao exame e à decisão relativa ao Pedido de
Restituição ou à compensação declarada em DCOMP quando, na unidade que
jurisdiciona o contribuinte, o Despacho Decisório não tenha homologado a
compensação ou a tenha homologado parcialmente, por força do Decreto no 70.235, de
1972 (artigo 25), da Lei no 9.430, de 1996 (§ 11 do artigo 74, incluído pela Lei no
10.833, de 2003) e do Regimento Interno da Receita Federal aprovado pela Portaria MF
no 203, de 2012 (artigo 233). Assim, passa à análise da questão.
Depreende-se dos autos que a controvérsia a respeito do direito creditório se deu após a
apuração e atualização dos créditos oriundos da Ação no Poder Judiciário que deu
direito ao Interessado.
Assim é que o cálculo do crédito efetuado pela RFB está fundamentado no Despacho
Decisório - DD e demonstrado pelas planilhas demonstrativas, anexas ao DD, às fls.
188 a 200.
Em seu pleito, o Manifestante alega que a aplicação das referidas taxas Selic mensais,
geraram o credito atualizado na data da transmissão no valor de R$ 118.732,09 (cento e
dezoito mil. setecentos e trinta e dois reais e nove centavos), portanto, não a que se falar
em "juros sobre juros" e também "anatocismo", conforme planilha de atualização que
anexa. Questiona, ainda, a não atualização pela taxa Selic do "Saldo Remanescente"
mensalmente.
Ocorre que a correção a partir de janeiro/1996 de se dá pela Selic, o que foi
efetivamente adotado pelo cálculo da RFB, conforme Demonstrativo de
Compensação, anexo às fls. 192/198.
A atualização de valores pelos juros Selic, desde a data do recolhimento, deu-se pela Lei
9.250/95, art 39, § 4o, a seguir transcrito:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.641 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720831/2012-83

poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
(...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532, de
1997)
A análise das alegações da Interessada, ao contrário de demonstrar algum equívoco nas
conclusões do Despacho da RFB, acaba por corroborá-las, uma vez que o cálculo da
planilha apresentada pela Manifestante considera a correção do valor acumulado já
atualizado em abril de 2008, e passa a aplicar a Selic sobre esse valor para os meses
seguintes, quando o correto seria considerar a aplicação da Selic acumulada sobre
o crédito, desde 1o de janeiro de 1996 até o mês de compensação, conforme prevê a
legislação antes citada.
Assim como procedeu, diversamente, o cálculo da Manifestante acabou por aplicar a
Selic sobre a Selic antes acumulada, acarretando a inconsistência corretamente apontada
no Despacho, que aumentou o seu crédito indevidamente. Verifica-se a replicação dessa
mesma prática equivocada, pela Manifestante, para os meses seguintes de compensação,
o que continuou corrigindo indevidamente o crédito residual dos períodos.
No que tange à alegada não atualização pela taxa Selic do "Saldo Remanescente"
mensalmente, entendo que também neste ponto não procede a manifestação da
reclamante, uma vez que o já citado Demonstrativo de Compensação, anexo às fls.
192/198 também demonstra a correta aplicação da correção do crédito, qual seja do
Saldo de Crédito.
Vide, à título de comprovação, o excerto a seguir do Demonstrativo em questão.

Da mesma forma, não vislumbramos equívocos, no cadastramento de datas e valores
recolhidos, na apuração dos saldos de créditos e nas conversões para BTNF, realizadas
no sistema CTSJ (demonstrativos anexos às fls. 188/191).
No sistema denominado Crédito Tributário Sub Judice (CTSJ) foi feito um encontro de
contas entre os saldos dos indébitos comentados - Demonstrativo de Pagamentos e os
débitos totais listados na tabela. Este aplicativo, confeccionado com base Norma de
Execução (NE) SRF/COSIT/COSAR 08, de 27.06.1997, contém uma tabela de
coeficientes para atualização monetária dos créditos do contribuinte até dezembro/1995,
de valores recolhidos no período de 01/01/1988 a 31/12/1991, que são, em sua maioria,
os mesmos índices estipulados na sentença judicial da qual originaram-se os créditos do
contribuinte (IPC, BTNF, OTN, UFIR acumulados), mais taxa Selic a partir de a partir
de 01-01-1996 (Lei no 9.250, de 1995, art.39, § 4o).
O sistema (CTSJ) foi elaborado por esta Secretaria da Receita Federal do Brasil –RFB,
para que seja realizada com segurança a operação matemática que consiste em atualizar,
na forma determinada judicialmente, cada saldo do crédito do contribuinte até o
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.641 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720831/2012-83

vencimento de cada débito. Assim, se restar saldo de crédito, este será compensado com
outro débito e assim sucessivamente.
Tendo calculado o valor devido do Finsocial, a cada período de apuração, na data do
pagamento, este foi excluído do valor total do DARF recolhido na mesma data, restando
como saldo, o valor recolhido a maior em moeda da época.
Este órgão julgador, assim como a autoridade que proferiu o Despacho Decisório, está
vinculado ao estrito cumprimento da legislação tributária.
Logo, o entendimento quanto à atualização monetária manifestado na Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 8/1997 é vinculante, devendo ser acatado
por esta instância julgadora.
Confirmado que ocorreu o levantamento correto dos créditos e sua devida atualização, a
NÃO homologação trata-se, simplesmente, de apurar que ocorreram compensações
declaradas em valor total superior ao direito creditório reconhecido.
Pelo regime da compensação declarada (art. 74 e parágrafos da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996) tudo se passa como se o contribuinte recebesse antecipadamente do
Estado o numerário correspondente ao alegado direito creditório e o utilizasse para a
imediata extinção dos seus débitos. Com efeito, a compensação declarada à Receita
Federal extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. A compensação pela via declaratória se opera e é satisfeita desde logo,
ainda que sob condição resolutória, sendo que o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação (§ 5o).
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e certo
(art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente com base em informações
prestadas pelo próprio contribuinte em declarações ou demonstrativos por ele entregues.
Incumbe ao julgador das Delegacias de Julgamento observar as normas legais e
regulamentares (art. 116, III, da Lei no 8.112/90), assim como o entendimento externado
pela Receita Federal do Brasil (RFB) em atos normativos, tais como a citada Norma de
Execução 08/97.
Os argumentos da defesa que contestam os cálculos da autoridade recorrida se
mostraram Improcedentes, conforme tratados neste Voto. Razões pelas quais, concluo
pela manutenção do despacho decisório recorrido que reconheceu parcialmente o direito
à restituição e homologou parcialmente as DCOMP em análise.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.641 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720831/2012-83

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital